Tribunal: STF
Processo: ARE 1376190
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 4.468/2015. DIREITO LOCAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo o Município de Barra Mansa. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente alega indevida a implementação do plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 4.468/2015, ao argumento de inconstitucionalidade por afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretrizes orçamentárias. Aduz que a servidora já era aposentada no momento da entrada da norma em vigor.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença que julgou procedente o pedido de reenquadramento da autora na carreira na forma prevista na Lei Municipal nº 4.468/2015, bem como o pagamento das diferenças pretéritas não prescritas. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE CARREIRA NA FORMA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 4.468/2015 E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PELA REFORMA DA SENTENÇA E INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELADA QUE FAZ JUS AO ENQUADRAMENTO DE FATO E DE DIREITO (E DE SEUS VENCIMENTOS), CONFORME ANEXO II DA LEI Nº 4468/2015, OBSERVADO O TEMPO NA CARREIRA E O DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS NÃO PRESCRITAS, A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO, QUANTO À INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS, A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE SUA INCIDÊNCIA EM CASCATA, BEM COMO AS REGRAS DE DIREITO ADQUIRIDO. JUROS NA FORMA PREVISTA NO RESP 1.495.146/MG (REPETITIVO) E CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA COM BASE NO IPCA-E. ISENÇÃO DE CUSTAS. VERBA HONORÁRIA QUE É DE SE APLICAR EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA, A SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO EM LEI. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. VALIDADE. CUMPRIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1365499 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.4.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02.5.2022 PUBLIC 03.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS 7.528/91 E 7.673/93. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário. II – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1294450 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1339542 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Plano de cargos, carreiras e remuneração. Verba de caráter genérico. Discussão restrita ao campo da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1067136 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora